Tribunal: TJBA
Processo: 8023474-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023474-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARLINDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
SAMUEL OLIVEIRA MACIEL

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO
PARA DEZ MIL REAIS
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
INDICÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, fixados em R$ 1.000,00, em razão de descontos não contratados em benefício previdenciário.

2.
O apelante requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (
ii
) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação ou o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A falha na prestação do serviço é caracterizada pela ausência de comprovação da contratação, gerando o dever de indenizar nos termos do artigo 14 do CDC.

5. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00, considerando a natureza alimentar da verba descontada, a vulnerabilidade do consumidor idoso e a função punitivo-pedagógica do instituto.

6. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve permanecer sobre o valor da condenação, seguindo a ordem de preferência do artigo 85, § 2º, do CPC, por se tratar de sentença com conteúdo condenatório pecuniário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
1. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de natureza alimentar enseja dano moral in
re

ipsa
, cujo arbitramento deve observar a capacidade econômica do ofensor e o caráter repressivo da medida. 2. Havendo condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem incidir sobre este valor, preterindo-se o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8023474-06.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
JOS
É
ARLINDO DOS SANTOS
e, como parte apelada,
SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça